Tribunal: TJBA
Processo: 8176315-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176315-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: DANIELA BARBARA FILGUEIRAS SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANE SOARES DO NASCIMENTO SAO PEDRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE DO BOLETO FALSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. ADEQUAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de restituição de cobrança indevida cumulada com indenização por danos morais, reconheceu falha na prestação de serviço bancário decorrente de fraude (“boleto falso”), determinando a restituição de valores indevidamente descontados e fixando indenização por danos morais.

Questão em discussão

Delimita-se a controvérsia quanto: (i) à responsabilidade civil da instituição financeira por fraude praticada por terceiro; (ii) à configuração e quantificação do dano moral; e (iii) à forma de incidência dos consectários legais, especialmente quanto à aplicação da Taxa SELIC.

Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).
A fraude perpetrada por terceiros, no âmbito de operações bancárias, configura fortuito interno, não afastando o dever de indenizar, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.. Demonstrado que o fraudador detinha dados contratuais sensíveis da consumidora, evidencia-se falha na segurança do serviço e violação do dever de proteção de dados.

O dano moral é configurado in re ipsa, diante da gravidade da situação, envolvendo prejuízo relevante, frustração legítima expectativa de quitação de dívida e continuidade de descontos em benefício de natureza alimentar.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Quanto aos consectários legais, impõe-se adequação parcial da sentença para aplicação da Taxa SELIC, nos termos do entendimento firmado pelo STJ (REsp 1.795.982/SP), com observância da Súmula 362 do STJ, mediante técnica de fatiamento temporal.

Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para adequar os consectários legais da condenação por danos morais, determinando-se a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até o arbitramento, e, a partir deste, aplicação exclusiva da Taxa SELIC. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento

A fraude bancária praticada por terceiros, viabilizada por falha na segurança de dados ou sistemas da instituição financeira, configura fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo devido o dano moral in re ipsa; a atualização da indenização deve observar a incidência da Taxa SELIC a partir do arbitramento, vedada sua cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC Art. 14; CC Art. 406; CPC Art.; 85, §2º e §11; Súmula 479 do STJ; Súmula 362 do STJ; Súmula 43 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8176315-54.2022.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador/BA, em que é apelante
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
e apelada
DANIELA BARBARA FILGUEIRAS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09